Tribunal: STF
Processo: RE 443283
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Contribuição ao PIS. EC n. 17/97. Prorrogação da alíquota. Princípio da anterioridade nonagesimal. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. Tema 665, RE-RG 578.846, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Embargos de declaração acolhidos. Aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.